Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-21.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006679-21.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDER CARVALHO SILVA - CPF: 055.093.701-30 (APELADO), JHONATA FERREIRA GOMES - CPF: 048.630.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DOMINGUES DE ARAUJO - CPF: 010.158.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.403.371-35 (VÍTIMA), EDERSON ROSA DE CARVALHO PINHO - CPF: 026.721.861-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA FRAUDE. POSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIAL. PENA INTERMEDIÁRIA. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CRITÉRIO PROGRESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. O
Parquet
requer o reconhecimento da qualificadora da fraude e a condenação do réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, CP); subsidiariamente, caso não reconhecida a qualificadora, pugna pela aplicação da agravante da dissimulação (art. 61, II, “
c
”, CP); se insurge, ainda, em relação à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, postulando a aplicação de compensação proporcional, em razão da multirreincidência do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os elementos probatórios são suficientes para o reconhecimento da qualificadora da fraude no crime de furto;
(ii)
analisar se a multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação lastreada exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas não impede que eles sejam sopesados quando corroborados por prova judicial idônea.

5. A palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade inerente à fé pública da função estatal, presunção que somente cede diante de elementos concretos de parcialidade ou interesse pessoal na incriminação do acusado.

6. O depoimento de policial militar que reproduz, em juízo, relato recebido diretamente de vítimas identificadas no atendimento da ocorrência constitui testemunho indireto com fonte primária clara, distinto do testemunho de ouvir dizer sem indicação de origem, sendo apto a corroborar os demais elementos probatórios e a sustentar a incidência da qualificadora de fraude.

7. Nos casos de multirreincidência, é inviável a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo ser reconhecida a preponderância da agravante e adotada a compensação proporcional pelo critério progressivo, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

8. Recurso provido.

Tese de Julgamento:
“1. O depoimento policial que reproduz, em juízo, relato recebido diretamente das vítimas identificadas constitui testemunho indireto com fonte primária clara, apto a corroborar os demais elementos probatórios. 2. Nos casos de multirreincidência, é inviável a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo ser adotada a compensação proporcional pelo critério progressivo.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 33, § 2º, “
b
”, e §3º; 61, I e II, “
c
”; 65, III, "d"; 67; 155,
caput
, e §4º, II; 307,
caput
; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema Repetitivo 585; AgRg no HC n. 924.266/MG; AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT; AgRg no AREsp 2478173/DF; AgRg no HC n. 824.877/SP; Súmula 269; TJMT, ApCrim n. 1002998-04.2025.8.11.0021; Enunciado Orientativo nº 41 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

EDER CARVALHO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1006679-21.2022.8.11.0042, que
condenou

o apelado
EDER CARVALHO SILVA
pela prática do crime de
furto simples
(art. 155,
caput
, do CP), à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
absolvendo-o
da imputação do crime de
falsa identidade
(art. 307,
caput
, CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Órgão Ministerial postula a
reforma da sentença para reconhecer a
qualificadora da fraude
e condenar o acusado pelo crime de furto qualificado
(art. 155, §4º, II, do CP), com a consequente readequação da dosimetria de pena e do regime de cumprimento. Para tanto, sustenta que os elementos probatórios judicializados comprovam que o acusado empregou o meio fraudulento exigido pelo tipo qualificado.

Subsidiariamente, caso não reconhecida a qualificadora, almeja o
reconhecimento da agravante da dissimulação
(CP, art. 61, II, “
c
”), sob o viés de que o acusado ocultou sua real intenção criminosa mediante postura e indumentária que inspiravam confiança no ambiente de trabalho.

Quanto à dosimetria, pugna pelo
afastamento da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, sob o fundamento de que o acusado ostenta múltiplas condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato apurado, caracterizando
multirreincidência
e tornando adequada apenas a
compensação proporcional
(ID 361136399).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo, preservando-se a sentença combatida (ID 361136406).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, no qual opinou pelo

provimento

do recurso (ID 368314359).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público Estadual.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 29 de abril de 2022, por volta de 08h30min, em uma obra na rua Barão de Melgaço, próximo à Câmara Municipal, nesta Capital, o denunciado
Eder Carvalho Silva
, mediante fraude, já que visando facilitar a prática do crime atribuiu-se a qualidade de engenheiro no canteiro de obras, aproveitando-se do descuido das vítimas provocado por sua falsa atribuição de identidade, subtraiu para si, um aparelho celular da marca Samsung J7 Prime, avaliado indiretamente em R$ 500,00 (84373592 – Pág. 71) da vítima
Andrey Ferreira da Silva
e um aparelho celular da marca Samsung J2 avaliado indiretamente em R$ 300,00 (84373592 – Pág. 71) da vítima Ederson Rosa De Carvalho Pinho.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
inverbis
:

“
Logrou-se apurar que no dia e hora do fato as vítimas estavam trabalhando em uma obra na rua Barão de Melgaço, próximo à Câmara Municipal, quando o demandado chegou ao local trajando camisa branca, calça clara, sapato branco e conversou com alguns trabalhadores da obra, identificando-se como engenheiro.

Assim, passou cerca de 30 minutos no local e circulou livremente pelos cômodos da obra, inclusive no vestiário dos funcionários, ocasião em que subtraiu os aparelhos celulares e foi embora.

A vítima Ederson relatou que em dado momento foi ao vestiário pegar seu aparelho celular que estava em sua mochila e notou que este não estava mais lá. O ofendido então comunicou o ocorrido ao encarregado da obra e ficou sabendo que haviam visto um homem desconhecido entrando no local mais cedo. (ID 84372927; ID 84373592 – Pág. 21/22).

A vítima Andrey narrou que após Ederson ter comunicado acerca do desaparecimento de seu aparelho celular, também se dirigiu ao vestiário e ao verificar seus pertences, deu falta de seu aparelho celular (ID 84372924, ID 84373592 – Pág. 15/16).

Ambas as vítimas decidiram sair em busca do demandado e conseguiram encontrá-lo e detê-lo próximo ao Ganha Tempo na posse dos celulares subtraídos, o qual foi preso em flagrante delito, que ao ser preso identificou-se falsamente como GABRIEL.

Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria delitiva (ID 84372933; ID 84373592 – Pág. 29/32).

Conforme folha de antecedentes anexa, extraída do Siap TJMT, o denunciado é multireincidente, ostentando condenações transitadas, conforme relatório de situação carcerária anexa. (...)
” (ID 361136350).

Com base na narrativa apresentada, o apelado foi denunciado pela prática dos crimes de
furto qualificado pelo emprego de fraude
(art. 155, §4
°
, II, CP) e
falsa identidade
(art. 307,
caput
, CP), em concurso material.

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva, para
condenar
o réu pelo delito de
furto em sua modalidade simples
e para
absolvê-lo do crime de falsa identidade
, nos termos já relatados.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, cujas teses passo a examinar.

1.
Do reconhecimento da qualificadora da fraude
(art. 155, §4º, II, do CP)

O Ministério Público postula, em caráter principal, a reforma da sentença para
reconhecer a qualificadora da fraude no crime de furto
(art. 155, §4º, II, CP).

Com esse intuito, sustenta que a sentença reconheceu a autoria e a materialidade do furto, mas afastou indevidamente a qualificadora da fraude ao exigir confirmação direta das vítimas em juízo para sua incidência. Nessa linha, alega que os elementos probatórios judicializados – notadamente os depoimentos dos policiais militares – demonstram que o acusado se apresentou como engenheiro no canteiro de obras, criando um ambiente de confiança que reduziu a vigilância dos trabalhadores e viabilizou a subtração dos aparelhos celulares, o que configura o meio fraudulento exigido pelo tipo qualificado.

Subsidiariamente, caso não reconhecida a qualificadora, o
Parquet
requer o reconhecimento da agravante da dissimulação
(art. 61, II, “
c
”, CP), ao argumento de que o réu ocultou sua real intenção delitiva mediante postura e aparência que inspiravam confiança e neutralizavam suspeitas no canteiro de obras.

O
pedido merece acolhimento
.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda que a condenação se funde exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas.

A vedação tem propósito epistemológico, na medida em que o inquérito é procedimento inquisitório, conduzido sem contraditório e sem a presença do julgador, razão pela qual seus elementos não ostentam, isoladamente, aptidão para sustentar um juízo de certeza condenatória.

Assim
,
compreende-se que a norma não coíbe a consideração desses elementos no raciocínio decisório, mas desautoriza a substituição da instrução judicial pelo apurado na fase investigativa. Com efeito, os elementos extrajudiciais e aqueles produzidos em juízo devem ser sopesados conjuntamente, de modo que
a proibição legal não impede o julgador de considerar os primeiros quando corroborados por prova judicial idônea
.

Ademais, depreende-se
que os depoimentos dos agentes policiais gozam de credibilidade,
pois são dotados de fé pública inerente ao exercício da função estatal, cuja presunção somente cede diante de elementos concretos indicativos de parcialidade ou interesse pessoal em prejudicar o acusado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que
“Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada”
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024).

Assentadas essas premissas, passa-se à análise do acervo probatório.

O policial militar
Reinaldo Domingues de Araújo
, ao ser inquirido em juízo,
narrou que foi noticiado pelos trabalhadores do canteiro que o acusado havia entrado no local, apresentado-se como engenheiro responsável pela obra e orientado os trabalhadores a tomarem cuidado com determinados objetos
. Disse que, segundo relataram as vítimas, em um momento de descuido dos funcionários, o acusado subtraiu os aparelhos celulares. Afirmou que a equipe realizou diligências, localizou o suspeito e efetivou a condução, esclarecendo que foram as próprias vítimas que o contiveram e que os aparelhos estavam na posse do acusado quando este foi detido (mídia audiovisual – ID 361136384).

O policial militar
Jhonata Ferreira Gomes
relatou que a guarnição foi acionada e informada que um homem teria sido detido por populares pela prática do crime furto próximo ao Ganha-Tempo. Ao chegar,
as vítimas informaram que o suspeito havia se passado por engenheiro e, aproveitando-se de tal condição, subtraído os aparelhos
. Descreveu que o acusado trajava camisa social, o que, segundo os ofendidos, contribuiu para que fosse confundido com profissional de engenharia. Narrou ainda que, conforme relatado pelas vítimas,
o suspeito proferia ordens para deslocar os trabalhadores –
“pega esse vaso, coloca em tal lugar”
–, desviando deliberadamente o foco de atenção das pessoas do ambiente em que se encontravam os aparelhos
(mídia audiovisual – ID 361136384).

Na
fase policial
, a vítima
Andrey Ferreira da Silva
declarou que um homem vestindo camisa branca, calça clara e sapato branco
chegou ao canteiro, identificou-se como engenheiro da obra e orientou os trabalhadores a tomarem cuidado com vasos de plantas
, informando que eram de valor elevado.

Narrou que o indivíduo circulou livremente pelos cômodos, inclusive pelo vestiário dos funcionários, permaneceu no local por cerca de meia hora e, sem se despedir, retirou-se; logo em seguida, a ausência dos aparelhos foi percebida. Relatou que as vítimas saíram em busca do suspeito, encontraram-no nas imediações do Ganha-Tempo e o contiveram, momento em que ele retirou dos bolsos os dois celulares (ID 361135874).

Perante a autoridade policial, o acusado
Eder Carvalho Silva

confirmou ter subtraído os dois aparelhos celulares das vítimas
. Narrou que, na manhã dos fatos,
dirigiu-se ao canteiro de obras na Rua Barão de Melgaço à procura de emprego, oportunidade em que conversou com um dos funcionários, o qual lhe informou que não havia vagas disponíveis
. Relatou que, após essa conversa, continuou andando pelo local, adentrou o vestiário, avistou os dois celulares sobre uma bolsa e os subtraiu.

Disse que saiu do canteiro com os aparelhos e, poucos metros adiante, foi abordado pelos próprios funcionários da obra e acabou entregando os bens. Negou ter se identificado como engenheiro civil, mas admitiu ter dito aos policiais militares que se chamava “Gabriel”, esclarecendo, porém, que em seguida se identificou pelo nome verdadeiro (ID 361135883)

Interrogado em
juízo
, o apelado
confessou
a subtração dos aparelhos,
negando, contudo, ter se identificado como engenheiro
. Sustentou que apenas entrou na obra, de fácil acesso, e
circulou livremente sem ser interpelado por qualquer trabalhador
(mídia audiovisual - ID 361136394).

A sentença recorrida
afastou
a qualificadora sob o fundamento de que os
relatos dos policiais militares seriam indiretos e não teriam sido confirmados diretamente pelas vítimas em sede judicial
. O raciocínio, todavia, não se sustenta ao ser confrontado com o acervo probatório e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não se desconhece que a Corte Cidadã rechaça a condenação lastreada unicamente em testemunhos de ouvir dizer, assim compreendidos aqueles produzidos por agentes que nada presenciaram diretamente e apenas reproduzem em juízo o que chegou ao seu conhecimento por via difusa, sem identificação clara da fonte ou possibilidade de confronto com a origem primária da informação. Nessa linha:

"(...) 3. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta’ (HC 265.842/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 1º/9/2016). Precedentes.

4. Conquanto inexistente, no ordenamento jurídico pátrio, impedimento legal ao testemunho indireto (de ‘ouvir dizer’ ou ‘hearsay rule’), o grau de confiabilidade dessa modalidade de depoimento,
sem a indicação da fonte direta da informação trazida pela testemunha e não corroborado minimamente por outros elementos
, não é o mesmo daquele prestado pela testemunha que depõe pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius, na medida em que os relatos podem se alterar quando passam de boca a boca, impedindo que o acusado refute, com eficácia, as imputações.

5. Sob essas premissas, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, tão somente, em depoimentos de ‘ouvir falar’, sem que haja indicação dos informantes e/ou de outros elementos que corroborem tal versão, tampouco que seja baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva da persecução penal. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024) - Destaquei.

Essa compreensão, todavia, não alcança a hipótese dos autos.

A questão, neste ponto, não é saber se os elementos extrajudiciais podem, por si sós, lastrear o reconhecimento da qualificadora – evidentemente não podem –, mas se a prova judicial produzida sob o crivo do contraditório é idônea e suficiente para tanto, corroborando os elementos colhidos na fase investigativa. E a resposta, no caso concreto, é afirmativa.

As declarações dos policiais militares
Reinaldo Domingues de Araújo
e
Jhonata Ferreira Gomes
, prestadas sob o crivo do contraditório, constituem prova plena, não mero elemento informativo da fase investigativa.

O
fato de terem reproduzido o que as vítimas lhes narraram no imediato atendimento da ocorrência não transforma seus depoimentos em testemunho de ouvir dizer na acepção delimitada pelo Superior Tribunal de Justiça
. Pelo contrário, ambos os policiais
obtiveram as informações diretamente das vítimas, identificadas e individualizadas, no ato de atendimento da ocorrência
, configurando relato indireto com fonte primária clara, confrontável em contraditório, hipótese que o próprio Superior Tribunal de Justiça distingue expressamente do
hearsay testimony
.

Nessa linha de raciocínio:

“
De outro lado, nota-se que,
ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de ‘ouvir dizer’, como alega a defesa.
O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. (...)
” (STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 09/08/2024) - Destaquei.

Não há, portanto, cadeia difusa de transmissão, mas sim testemunho indireto com proveniência identificada, colhido em audiência, o que lhe confere aptidão probatória.

Assim, constata-se que a prova judicial corrobora as declarações prestadas pela vítima
Andrey
perante a autoridade policial, oportunidade na qual descreveu, com precisão e riqueza de detalhes, toda a dinâmica do ardil – a apresentação como engenheiro, a roupa, as orientações dadas aos trabalhadores, a circulação pelo vestiário e a saída discreta –,
conferindo ao conjunto probatório coerência interna e convergência que o tornam apto a sustentar a qualificadora
.

A esse quadro, acrescenta-se a
mudança de narrativa do próprio acusado entre as fases policial e judicial
. Na etapa inquisitiva, o apelado admitiu que, ao chegar ao canteiro, conversou com um dos funcionários da obra em busca de emprego, que lhe informou não haver vagas disponíveis, e somente após essa interação continuou a circular pelo local até adentrar o vestiário e subtrair os aparelhos.

Em juízo, porém, retratou-se dessa parte da versão, passando a sustentar que não conversou com ninguém no canteiro e que circulou livremente sem ser interpelado por qualquer trabalhador.

A versão policial – que reconhece a interação com funcionário da obra logo na chegada ao local – é a que mais se aproxima da narrativa descrita pelas vítimas e confirmada pelos policiais militares em juízo: o acusado não era um estranho que se infiltrou silenciosamente no canteiro, mas alguém que estabeleceu contato com os trabalhadores antes de circular pelos ambientes internos.

A circunstância de ter conversado com um dos funcionários, mesmo que sob a justificativa de buscar emprego, é compatível com a criação de uma aparência de legitimidade que reduziu a cautela daqueles que laboravam no local.

A versão judicial, ao negar qualquer interação, revela-se menos plausível à luz dos demais elementos e contradiz a própria confissão espontânea prestada na Delegacia de Polícia.

Desse modo,
diante da robustez e da harmonia dos elementos de convicção colhidos no decorrer da persecução penal
– formados pelos relatos extrajudiciais da vítima Andrey e do próprio acusado na fase policial, corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, pelos documentos que comprovam a materialidade do furto e pela retratação do acusado em juízo, cujo cotejo com a versão policial reforça a narrativa acusatória –,
não há dúvida razoável que autorize o afastamento da qualificadora da fraude
.

O
pleito ministerial
, portanto,
deve prosperar
.

Reconhecida a qualificadora, fica prejudicado o exame do pleito subsidiário referente à agravante da dissimulação.

2.
Do afastamento da compensação integral entre a reincidência e confissão espontânea

O Ministério Público
sustenta o afastamento da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, diante da multirreincidência do acusado.

Nessa linha, requer, com base nos relatórios das Execuções Penais nº 0020864-57.2017.8.11.0042 e nº 2000080-37.2020.8.11.0004, a reforma da segunda fase da dosimetria com acréscimo proporcional na pena intermediária.

Assiste razão

ao Ministério Público
.

É certo que tanto a reincidência quanto a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal; a primeira por expressa previsão legal; a segunda por referir-se à personalidade do agente.

Em situações de reincidência simples, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre as duas circunstâncias. Já nos casos de
multirreincidência
, a Corte Cidadã firmou, em sede de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva (Tema 585),
que deve ser reconhecida a preponderância da agravante, sendo cabível apenas a compensação proporcional
:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
"
(STJ, Tema Repetitivo 585, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022) – Destaquei.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou idêntico entendimento no Enunciado Orientativo n. 41 da TCCR/TJMT, que expressamente obsta a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência nas hipóteses de multirreincidência.

Para a operacionalização da compensação proporcional, a jurisprudência deste Sodalício
consagrou o critério progressivo
, que orienta a
gradação da fração de acordo com o número de condenações anteriores, subtraindo-se, em seguida, a redução correspondente à atenuante da confissão
.

Por esse critério, aplica-se 1/6 (um sexto) para uma condenação anterior; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro; e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações com trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“
(...)2. A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional, conforme fixado pelo STJ no Tema 585.

3. A adoção de critério progressivo de agravamento, proporcional ao número de condenações, atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo adequada a fração de 1/4 no caso de três condenações definitivas aptas a caracterizar a reincidência. (...)
”

(ApCrim n. 1002998-04.2025.8.11.0021, relator Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 10/02/2026).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a conformidade dessa técnica com a orientação da Corte, ao referendar a solução pela qual “
as instâncias ordinárias compensaram uma [condenação] com a atenuante da confissão e elevaram a pena em 1/6, em razão do édito condenatório remanescente
” (STJ, AgRg no HC n. 824.877/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe 21/08/2023).

Na hipótese dos autos, os relatórios das Execuções Penais n. 0020864-57.2017.8.11.0042 e n. 2000080-37.2020.8.11.0004 registram
quatro condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato de 29/04/2022
: (i) processo n. 0011062-23.2015.8.11.0004, com trânsito em julgado em 06/03/2019; (ii) processo n. 0007383-83.2013.8.11.0004, com trânsito em julgado em 25/05/2018; (iii) processo n. 0000433-88.2018.8.11.0002, com trânsito em julgado em 20/05/2019; e (iv) processo n. 0003150-09.2014.8.11.0004, com trânsito em julgado em 13/04/2020 (ID 361136400 e ID 361136401).

A sentença recorrida reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as integralmente, com manutenção da pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Assim, verifica-se que a compensação integral operada na sentença, diante do histórico de multirreincidência do acusado, mostra-se incompatível com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Com quatro condenações definitivas anteriores ao fato,
o critério progressivo indica a fração de 1/3 (um terço) para a agravante da reincidência
.
Compensada proporcionalmente com a atenuante da confissão espontânea
, reduz-se em 1/6 (um sexto)
a reprimenda e o acréscimo líquido resultante deverá ser de 1/4 (um quarto)
.

Assim, em conformidade com a jurisprudência deste e. Sodalício e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pleito ministerial referente à compensação parcial comporta guarida.

3. Da readequação da pena imposta

Reconhecida a qualificadora da fraude e fixado o critério progressivo para a segunda fase da dosimetria, impõe-se a readequação da pena do apelado
EDER CARVALHO SILVA.

O crime de furto qualificado é apenado com reclusão de
2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa
.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram analisadas na sentença recorrida sem identificação de elementos negativos. Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em
2 (dois) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, CP) consome uma das quatro condenações definitivas anteriores ao fato;
as três condenações definitivas remanescentes fundamentam a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e, pelo critério progressivo, impõem a exasperação de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base
– a equivalente a 6 (seis) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa –, fixando-se a
pena intermediária
em
2 (dois) anos
e
6 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva fica estabelecida em
2 (dois) anos
e
6 (seis) meses de reclusão
e

pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

A pena definitiva é inferior a 4 (quatro) anos. O acusado é reincidente. Nos termos do art. 33, §2º, “
b
”, e §3º, do Código Penal, e em consonância com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça – que admite o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais, aqui todas neutras –, preserva-se o regime inicial
semiaberto
.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da ação penal n. 1006679-21.2022.8.11.0042, para
reconhecer a qualificadora da fraude
e condenar o acusado
EDER CARVALHO SILVA
como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, bem como para afastar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com aplicação da compensação proporcional e do critério progressivo de aumento, em vista da multirreincidência do apelado, exasperando a pena-base em 1/4 (um quarto) na segunda fase da dosimetria.

Assim, fica a
pena final
e definitiva do acusado redimensionada para
2 (dois) anos
e
6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026